Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-20.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000796-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZEMAR FERREIRA DA CRUZ - CPF: 004.557.491-08 (REQUERENTE), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0001-25 (REQUERIDO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (REQUERIDO), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (REQUERIDO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS E QUOTA PARTE DE BENS DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros e, subsidiariamente, de quota parte de bens em nome de terceira, sob a alegação de que esta mantinha união estável com o executado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente da existência de união estável entre o executado e a terceira interessada, de modo a justificar a penhora de seus bens na execução.

III. Razões de decidir

A penhora sobre a meação do cônjuge ou companheiro do devedor é admitida pelo ordenamento jurídico, conforme os arts. 842 e 843 do CPC, desde que haja prova inequívoca da união estável e do regime de bens adotado.

A união estável exige a comprovação da convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil e do art. 226, §3º, da Constituição Federal.

No caso concreto, as provas apresentadas, consistentes em fotos, declarações em outros processos judiciais e documentos, não demonstram de forma suficiente a existência da união estável, tampouco o regime patrimonial adotado pelo casal.

A responsabilidade patrimonial é pessoal, salvo hipóteses legais que permitam a extensão da execução ao patrimônio de terceiros, o que não se verifica na ausência de comprovação da união estável.

Precedentes jurisprudenciais confirmam a necessidade de prova inequívoca da relação para permitir a constrição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A penhora sobre bens de terceiro na execução contra o devedor somente é admissível quando há prova inequívoca da existência de união estável e do regime de bens adotado. A mera apresentação de fotos, declarações e documentos sem robustez probatória não é suficiente para configurar união estável para fins de responsabilização patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §3º; CC, art. 1.723; CPC, arts. 842 e 843.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.678.437/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.08.2018; TJMT, RAI n. 1010501-52.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 08.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Luzemar Ferreira da Cruz, em desfavor da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Jezyka Andrea Tonhon Carrasco e outros, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros, via
Sisbajud
, em nome de Paola Wandressen, assim como o pedido subsidiário de penhora de quota parte dos bens em nome da mesma.

Inconformada, a agravante sustenta que
a
s provas apresentadas nos autos (fotos, declarações em processos judiciais e outros documentos) indicam a existência de união estável entre o executado Fernando Alves da Silva e Paola Wandressen, o que presume a comunicabilidade patrimonial dos bens adquiridos durante a convivência, conforme o art. 1.725, do C. Civil.
Segue sustentando que a r. decisão compromete a efetividade da execução e que medidas constritivas, mesmo cautelares, são necessárias para resguardar o direito do credor.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 264306784).

As informações foram prestadas (id. 265479915), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 269752769).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Luzemar Ferreira da Cruz ajuizou ação de rescisão de contrato c/c anulação de cláusula contratual e devolução de parcelas pagas em desfavor de Jezyka Andrea Tonhon Carrasco e outros
, sendo a demanda julgada parcialmente procedente rescindir o contrato e determinar a devolução das parcelas pagas, com a condenação dos réus ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 43598223 – pág. 22/28).

Após o trânsito em julgado, a autora requereu o cumprimento de sentença (id. 43598210), visando o recebimento de R$ 3.620,45 (três mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos).

Durante a marcha processual, a exequente requereu a penhora dos ativos financeiros em nome de Paola Wandressen e, subsidiariamente, a penhora de quota parte dos seus bens, sob a alegação de que a mesma convive em união estável com o executado Fernando Alves da Silva (id. 173901136 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a exequente não comprovou a existência de união estável entre as partes, indeferiu o pedido (id. 177504639 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que
a
s provas apresentadas nos autos (fotos, declarações em processos judiciais e outros documentos) indicam a existência de união estável entre o executado Fernando Alves da Silva e Paola Wandressen, o que presume a comunicabilidade patrimonial dos bens adquiridos durante a convivência, conforme o art. 1.725, do C. Civil.

Segue sustentando que a r. decisão compromete a efetividade da execução e que medidas constritivas, mesmo cautelares, são necessárias para resguardar o direito do credor.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que

não se desconhece à possibilidade de eventual penhora recair sobre meação do cônjuge/companheiro, nos termos dos arts. 842 e 843, ambos do CPC.

Entretanto, tal possibilidade tem lugar somente nos casos de comprovação inequívoca da existência de união estável entre o executado e o cônjuge/companheira, cuja penhora se pretende, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Digo isso, porque as supostas provas apresentadas nos autos pela exequente, ora agravante, quais sejam, fotos, declarações em processos judiciais e outros documentos, não comprovam a existência de união estável entre o executado Fernando Alves da Silva e Paola Wandressen e muito menos o regime de comunhão adotado na eventual existência da alegada união.

Ora, com a devida vênia, o art. 1.723, do C. Civil denomina de entidade familiar
“
a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
”
.

Já a Constituição Federal reconhece de forma expressa a união estável, o que está disposto em seu art. 226, §3º,
verbis:

“Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”

À vista disso, é preciso haver desejo de constituir família, cujo requisito não restou comprovado no caso dos autos.

Outro requisito é a durabilidade, e quanto a esse aspecto, em particular, Washington de Barros Monteiro adverte que
“
simples relações sexuais, ainda que repetidas por largo espaço de tempo, não constituem concubinato, que é manifestação aparente de casamento, vivendo os dois sob o mesmo teto, como se fossem casados
.”

Assim, a publicidade e notoriedade também aparecem como requisitos, despertando o entendimento de que a união estável não é compatível com relações secretas ou sigilosas.

Além disso, a continuidade também é outro requisito, pois deve existir nos conviventes a intenção de permanecerem juntos, de constituir uma vida comum a dois.

Nesse contexto, o objetivo de constituição de família é o mais importante dos requisitos, de modo que esse objetivo é o que se chama de
affectio maritalis
, e deve ser visto com cautela para que namoro e o noivado não se transformem em união estável, daí ser conjugado com a coabitação.

Noutras palavras, por expressa disposição legal não há união estável apenas em razão da convivência, já que esta precisa ser pública.

E também, não há união estável apenas em virtude da convivência pública; ela precisa ser contínua e duradoura. E mais, não há união estável com o reconhecimento da convivência pública, contínua e duradoura porque, além disso, a convivência precisa ter o escopo da constituição familiar.

A propósito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE PATRIMÔNIO. [...] CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTINUIDADE, DURABILIDADE E INTENÇÃO DE ESTABELECER FAMÍLIA A PARTIR DE DETERMINADO LAPSO TEMPORAL. DATA GRAVADA NAS ALIANÇAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DA CONVIVÊNCIA E DE PROVA DA SIMBOLOGIA DAS ALIANÇAS.
[...] DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA.

[...]

5- Embora a identificação do momento preciso em que se configura a união estável, deve se examinar a presença cumulativa dos requisitos de convivência pública (união não oculta da sociedade), de continuidade (ausência de interrupções), de durabilidade e a presença do objetivo de estabelecer família, nas perspectivas subjetiva (tratamento familiar entre os próprios companheiros) e objetiva (reconhecimento social acerca da existência do ente familiar).
[...]”
(STJ, REsp n. 1.678.437/RJ, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 21.08.2018 – negritei).

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“No caso em tela, no entanto, embora a exequente tenha colacionado fotos de redes sociais, inexiste nos autos efetiva comprovação documental acerca do vínculo entre eles, bem como, caso exista vínculo entre eles, qual o regime adotado de comunhão de bens. [...] Ou seja, no caso em questão, falta evidências que comprovem a união estável, o que impede que os bens ou valores em nome da suposta companheira sejam considerados na execução. Isso se baseia no princípio de que a responsabilidade patrimonial é pessoal, exceto em situações específicas previstas na legislação”
(id. 177504639 – autos de origem).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO, TRANSFERÊNCIA E ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO PARA QUE PENHORA RECAIA SOBRE MEAÇÃO DE IMÓVEL DE TITULARIDADE DE SUPOSTA COMPANHEIRA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O DEVEDOR E A PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL INDICADO À PENHORA E DO PERÍODO EM QUE SE CONSTITUIU E PERDUROU A UNIÃO ESTÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não resta dúvida quanto à possibilidade de a penhora recair sobre meação do cônjuge/companheiro, porquanto, os arts. 842 e 843, ambos do CPC/2015, asseguram essa constrição.

2. À mingua de prova inequívoca da existência de união estável supostamente havida entre o devedor e a proprietária do imóvel indicado à penhora pela parte credora, do seu termo inicial e do período pelo qual se perdurou, incabível a pretensão para que a penhora recaia sobre o imóvel cujo direito a meação não restou comprovado.
”
(RAI n. 1010501-52.2019.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 08.10.2019 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025